Tribunal: TJMT
Processo: 1013002-08.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013002-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENRIQUE GOMES DE SOUZA - CPF: 046.161.321-27 (RECORRENTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS RODRIGUES TEODORO DE SOUZA - CPF: 052.065.761-66 (VÍTIMA), Lucimara Rodrigues (VÍTIMA), LUCIMARA RODRIGUES (VÍTIMA), ISABEL DIENIFER DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 059.665.731-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. levando em consideração as circunstâncias do caso concreto e utilizando linguagem comedida, à luz das regras previstas no artigo 413 do Código de Processo Penal, com a devida comunicação dos atos processuais oportunizando à defesa o exercício de suas prerrogativas.

2. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

3. Somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
ENRIQUE GOMES DE SOUZA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos nº 0002879-04.2020.8.11.0064, o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incs. II, IV e VI e §2º-A, inc. I, c/c § 7º, inc. III, c/c art. 14, inc. II e art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as implicações das Leis nº 8.072/90 e nº 11.340/06, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer
a nulidade da sentença de pronúncia
por ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente postula a
desclassificação do crime do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal,
ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
e a desistência voluntária e a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 95013460).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 95013462).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, é pelo
não-provimento do recurso (
id. 98307972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa postula a nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação idônea
quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, especialmente pelo fato de a referida qualificadora ter sido fundamentada com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, sem a o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, em que pesem os esforços argumentativos da defesa, não há como acolher a nulidade arguida, ao passo que a decisão foi prolatada de acordo com os ditames legais e em obediência aos mandamentos processuais penais, tendo a Magistrada analisado detidamente a prova dos autos,
a quo
enfrentando de forma satisfatória os argumentos e teses ofertados pelas partes, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto e
utilizando linguagem comedida
, à luz das regras previstas no artigo 413 do Código de Processo Penal, com a devida comunicação dos atos processuais oportunizando à defesa o exercício de suas prerrogativas.

Ademais, verifica-se que a sentença de pronúncia não tem como base provas exclusivamente produzidas no inquérito, ao contrário, todo o procedimento delineado entre os artigos 406 e 421 do Código de Processo Penal, que disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram devidamente observados.

Portanto, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, tampouco, em vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade do
decisum
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa postula a desclassificação da conduta para o crime
de
lesão corporal,
ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi.

Sem razão a defesa.

Ressai dos autos que no dia
19/04/2020
, por volta das 10h, na residência localizada na Rua A, nº 15, Bairro Vila Olinda II, em Rondonópolis, o recorrente,
ENRIQUE GOMES DE SOUZA
desferiu golpes de faca contra as vítimas,
Lucimara Rodrigues,
com quem o recorrente manteve relacionamento conjugal durante dois anos,
e Isabel Dienifer Sousa dos Santos
, filha de
Lucimara
, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, assim relatou a magistrada da origem:

“(...)
Consta nos autos que no dia 19 de abril de 2020, por volta de 10h00min, na residência situada à Rua A, nº 15, Bairro Vila Olinda II, em Rondonópolis-MT, o acusado Enrique Gomes de Souza, tentou matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão das condições do sexo feminino, sua ex-companheira Lucimara Rodrigues, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, a vítima Lucimara Rodrigues mantivera relacionamento conjugal com o denunciado pelo período de dois anos. Todavia, em razão de intrigas familiares, o casal decidiu dar um tempo na relação, mas continuaram se encontrando às escondidas.

Desta feita, no dia dos fatos, por volta das 08h00min, a filha da vítima Lucimara saiu de sua residência e deixou o portão destrancado. Em seguida, Lucimara ouviu alguns passos e, ao deslocar-se para averiguar quem estaria em sua casa, deparou-se com Enrique já na sala do local, munido de uma arma branca do tipo faca, ameaçando-a de morte.

Na ocasião, no afã de tirar satisfações com a vítima, Enrique foi logo questionando o motivo pelo qual Lucimara não atendera ao seu telefonema.

Neste ínterim, Lucimara corria pela casa na tentativa de esquivar-se de Enrique. No entanto, foi empurrada pelo acusado, momento no qual, em razão do impacto proveniente do empurrão, abriu a porta e caiu ao solo do quarto de seu filho Diogo Vinícius Rodrigues Teodoro de Souza, o qual encontrava-se dormindo na companhia de sua namorada Isabel Dienifer de Sousa dos Santos.

Ato contínuo, Enrique debruçou-se sobre o corpo da vítima Lucimara, apontando a faca em direção ao peito desta. Na oportunidade, Diogo Vinícius ateou-se na frente do acusado com o intuito de impedir que sua mãe fosse assassinada.

Desse modo, Diogo Vinícius, filho da vítima Lucimara, fora atingido por um golpe de faca em seu antebraço direito, causando-lhe lesões corporais.

Conforme restou apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, o denunciado Enrique Gomes de Souza, assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu facadas ao ar, as quais vieram a acertar a vítima Isabel Dienifer Sousa dos Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo o mesmo contido por terceiros.

Consoante informam os documentos coligidos ao caderno investigativo, após tentar ceifar a vida da vítima Lucimara Rodrigues, o denunciado Enrique fora conduzido até a sala da residência pela vítima Isabel, a qual objetivava contê-lo.

Todavia, ainda com os ânimos exaltados e em posse da arma branca do tipo faca utilizada para o cometimento do 1º Fato, o acusado começou a desferir vários golpes de faca sem direção e, na ocasião, atingiu a vítima Isabel por meio de cortes em seu pulso direito, nos dedos mindinhos esquerdo e direito, bem como um corte na perna.

Neste contexto, a testemunha Gabriel Rodrigues Moreira presenciou o momento em que o denunciado chegou à residência, retirou a referida faca de sua cintura e adentrou ao recinto. Em seguida, o vizinho ouviu os gritos dos moradores, ora vítimas e correu para o local com um pedaço de madeira, objetivando conter a ação do acusado
(...)” (sic).

Nesse contexto, importa consignar que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que o feito deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando estiver comprovada a materialidade e houver indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Após a cognição sumária, ao final da fase do
judicium accusationis
,

deve o Magistrado, pois, realizar apenas um juízo de probabilidade, hipótese que encontra sustentação em decorrência da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, requisitos o bastante para admissibilidade da acusação e o autor ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Repriso, para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, porquanto a existência de indícios consistentes quanto à autoria e a prova da materialidade delitiva são suficientes para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

Desse modo, as materialidades dos crimes contra a vida estão comprovadas pelo conjunto fático-probatório, especialmente, boletim de ocorrência; termo de apreensão; Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões. Ademais,
o pedido desclassificatório,
bem assim,
a exclusão da qualificadora
integram o
meritum causae,
de sorte que a competência
refugere
do juiz togodo.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em juízo, de onde se extraem elementos suficientes para pronunciar o recorrente pela prática do crime contra a vida narrado na exordial.

Com efeito, as provas até então produzidas, inclusive aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam que o recorrente
ENRIQUE GOMES DE SOUZA
, em tese, ter praticado os crimes de homicídios dolosos tentados, não podendo ser descartada de plano referida versão dos fatos.

Nesse sentido, importa consignar que embora a vítima
Lucimara Rodrigues tenha se retratado,
em juízo, de parte de suas declarações - o que é bastante comum em crimes de tentativa de feminicídio-, é certo que no seu depoimento prestado perante a autoridade policial, confirmou a versão acusatória, nos seguintes termos:

“[...] QUE a vítima relata que foi casada com ENRIQUE durante dois anos. QUE há dois meses por motivo de discussão entre ela e a família dele os dois decidiram dar um tempo na relação, mas que continuavam se encontrando sem morar na mesma casa. QUE desde de sexta-feira o casal estava sem se falar por motivos de ciúmes de ENRIQUE por ele ter visto uma mulher passar na rua e acreditou ser LUCIMARA ainda que ela disse que não havia saído. QUE hoje por volta das 8horas da manhã sua filha saiu de casa e ela deixou o portão destrancado, mas em seguida ela ouviu passos e foi averiguar quem estaria entrando quando se deparou com ENRIQUE já dentro de sua sala com uma faca na mão questionando porque ela não havia atendido o telefonema dele.
QUE ela se assustou pela faca
e foi se afastando quando ela caiu e a porta do quarto do DIOGO, filho dela, abriu. QUE o filho DIOGO, que estava no quarto com a ISABEL esposa dele, viu LUCIMARA caída no chão e
ENRIQUE por cima dela com uma faca na mão
. QUE DIOGO foi para defender a mãe e ele e ENRIQUE saíram em luta corporal quando ENRIQUE desferiu um golpe de faca no antebraço direito de DIEGO.
QUE o vizinho GABRIEL, viu quando ENRIQUE entrou na casa com uma faca na mão e após escutar a gritaria da discussão ele entrou na casa e deu umas pauladas em ENRIQUE e saiu para fora da casa
. QUE LUCIMARA conseguiu empurrar ENRIQUE para fora da casa dela, e já do lado de fora ENRIQUE e GABRIEL começaram a discutir. QUE LUCIMARA deixou os dois discutindo e foi levar DIOGO para o PRONTO ATENDIMENTO para receber atendimento médico pois a ferida sangrando. [...]” [Declarações prestadas na fase inquisitorial – fls. 27/28] (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Isabel Dienifer de Souza dos Santos,
asseverou em juízo:

“... Que estava em casa dia dezenove de abril; Que a vítima estava em casa; Que estava dormindo com o namorado e foram acordados no susto por causa da briga; Que a vítima contou que o acusado entrou, o portão estava aberto, o acusado entrou com a faca na mão e foi para o lado dela; Que a vítima ouviu os passos e virou, o acusado estava com a faca apontada para ela; Que a vítima que contou, a depoente estava dormindo; Que a vítima tentou tirar a faca do acusado, eles brigando, o acusado a empurrou na porta do quarto em que a depoente estava dormindo com o namorado; Que a vítima caiu e o acusado foi com a faca em direção a ela; Que o namorado da depoente acordou e foi para defender a vítima; Que a faca pegou no braço do namorado da depoente; Que tentaram tirar a faca do acusado e ele dava facada para todos os lados; Que foi atingida no braço e na perna; Que a vítima não foi atingida; Que não ouviu o acusado falar nada, ele só dava facada por todos os lados, tentando atingir todos; Que estava no quarto, o acusado a empurrou; Que acordaram no susto, a porta abriu; Que o acusado empurrou a vítima na porta e ela caiu, acordaram no susto; Que não sabe se o acusado estava embriagado; Que o acusado levou a faca; Que o acusado falava que iria matar a vítima e o namorado da depoente foi defender a vítima, e pegou nele; Que o acusado desferiu facadas para todos; Que a vítima disse que jurava que a depoente tinha levado uma facada no peito; Que o acusado estava transtornado; Que o acusado queira atingir a vítima; Que não sabe quem chamou a polícia; Que a vítima não foi atingida; Que não sabe se o DIOGO tem medo do acusado; Que ainda namora o DIOGO; Que conversou com a vítima depois dos fatos; Que a vítima falou que o acusado mandou mensagens falando que a mataria; Que a vítima não lhe mostrou as mensagens; Que falou para a vítima mostrar ao Juízo, mas ela não quis; Que a vítima a vítima não fala nada, não gosta de falar, troca de assunto; Que no celular da vítima tinha mensagens do acusado dizendo que a mataria; Que a vítima não voltou a falar no assunto; Que o DIOGO e a vítima sempre se falam; Que o DIOGO não fala nada; Que acha que a vítima teria sido ferida, pois quando ela caiu, o acusado foi com a faca para atingi-la; Que o DIOGO colocou o braço e pegou nele; Que a vítima estava caída; Que esteve na delegacia; Que ouviu a vítima pedir socorro, o acusado a empurrou na porta e ela caiu; Que confirma o depoimento; Que o que falou é verdade; Que ouviu o acusado dizer que mataria a vítima "eu vou matar você, eu vou matar você"; Que ouviu isso; Que a vítima caiu e colocou a mão para se defender; Que o acusado estava com a faca em direção a vítima; Que o DIOGO entrou; Que a vítima caiu na porta do quarto da depoente; Que o acusado estava em pé; Que o acusado empurrou a vítima que caiu no chão, ele em pé, se curvou para esfaqueá-la;
Que o DIOGO entrou; Que se o DIOGO não tivesse interferido, o acusado teria desferido a facada na vítima
; Que viu as mensagens de ameaças do acusado para a vítima; Que o acusado achou que a vítima estaria com outro homem; [...] Que nas mensagens o acusado dizia "eu vou matar você", porquê a vítima demorava para responder o acusado; Que todos estavam tentado segurar o acusado para ele não matar a vítima; Que o acusado estava desferido golpe de faca para todos os lados; Que foram ver depois que colocaram o acusado para fora; Que pegou no dedo, fez exame de corpo delito; Que pegou na perna; Que na hora não sentiu, sentiu depois; Que foi ferida na sala;
Que depois que o acusado esfaqueou o DIOGO, ele se levantou e tentou matar a vítima, tentaram segurá-lo e a faca pegou neles
; Que a mulher falou que a vítima não quis depor contra o acusado; Que a vítima sempre fica do lado do acusado; Que a vítima prefere proteger o acusado do que o próprio filho; [...] Que não tem motivo para prejudicar o acusado, só está falando a verdade; Que nunca foi de conversar com o acusado, não tinha necessidade, ele era namorado da sogra da depoente; [...]
Que o acusado não matou a vítima porquê o namorado da depoente entrou no meio e a faca pegou nele
; [...]” [Declarações de Isabel Dienifer de Souza dos Santos em juízo – trecho extraído da pronúncia - fls. 248/252] (destacamos).

Nesse contexto,

conforme já mencionado,
a decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO TENTADO. TEORIAS DA CAUSALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e III, do CP, convencendo-se o d. Juízo acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.

IV - Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal ou homicídio tentado, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Precedentes.Habeas corpus não conhecido.”

(HC 471.154/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“Ementa: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.(HC 121654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)(destacamos).

Com efeito,
a dúvida no tocante à intenção do recorrente no momento da agressão enseja sua pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença
. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes.

Assim, pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por homicídio doloso tentado ou não.

E, sob esse raciocínio, agiu bem o Magistrado da origem ao pronunciar o recorrente, porquanto a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados nos autos.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa busca a exclusão das qualificadoras

do

motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima

a defesa.

No entanto, em sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadoras quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Logo, nesta fase processual, a exclusão de qualquer qualificadora somente encontraria respaldo se ficasse comprovada, de plano, a sua inexistência. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe.

5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)(destacamos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS NO PLENÁRIO. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DIRIGIR A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. REEXAME PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Na ata de julgamento está justificado pelo Magistrado quanto à necessidade de uso de algemas.

Por outro lado, não foi demonstrado nos autos, de forma efetiva, qual teria sido o prejuízo sofrido pelos pacientes por conta do uso de algemas em plenário. 2. Não há falar em afastamento de qualificadora quando há comprovação da sua existência. 3. A dosimetria não se mostrou desproporcional e o Magistrado apresentou concreta fundamentação.4. Ordem denegada.”(HC 393.190/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Destarte, diante da possibilidade da presença das referidas

qualificadoras, não é possível descartá-las de plano. Além disso, não sendo cabível o exame aprofundado do material probatório, deve ser ela submetida à avaliação do Conselho de Sentença.

Portanto, caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021